Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729999-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Hiago Alves Silva Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 18828113) interposta por Hiago Alves Silva contra a sentença (Id. 18828005) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília - DF, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, consta nos autos acórdão proferido em agravo de instrumento (Id. 18827998) que confirmou a decisão que negou a concessão de gratuidade de justiça à parte (Id. 18827990). Igualmente, inexiste novo requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove Hiago Alves Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator